Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000325-04.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ABCON - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS CONCESSIONARIAS PRIVADAS DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.444.295/0001-58 (AUTOR), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE JAURU - CNPJ: 24.986.374/0001-96 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ALTERA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONCEDIDOS À INICIATIVA PRIVADA. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei Ordinária n.o 1.065/2024, do Município de Jauru, proposta por vereadora e aprovada em regime de urgência, que institui mecanismos de abatimento tarifário e indenizações relacionados ao serviço de abastecimento de água, concedido à iniciativa privada. Sustenta-se que a norma interfere no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado com a empresa Águas de Jauru S.A., afrontando a reserva de iniciativa do Poder Executivo Municipal e princípios constitucionais da separação dos poderes e da legalidade orçamentária. Requer-se a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da norma até julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 61, §1o, da CF/1988, aplicado por simetria à Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 195, parágrafo único), assegura ao Chefe do Executivo a iniciativa exclusiva para propor normas que interfiram na organização da Administração Pública e na prestação de serviços públicos locais.

A jurisprudência do STF e do TJMT confirma a reserva de iniciativa do Executivo Municipal para legislar sobre serviços públicos concedidos, como o de saneamento básico, inclusive quanto à disciplina tarifária e eventuais compensações por falhas na prestação do serviço.

A norma impugnada compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, ao instituir descontos e indenizações sem critérios técnicos nem previsão contratual, afrontando os princípios da legalidade orçamentária e da segurança jurídica (CE/MT, art. 129, X).

O
periculum in mora
está configurado pela possibilidade de prejuízos irreparáveis à sustentabilidade da concessão, à continuidade do serviço público e à ordem administrativa, diante da multiplicação de demandas baseadas em critérios subjetivos de prova e do desequilíbrio contratual causado pela norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente (liminar deferida).

Tese de julgamento:

Presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, é cabível a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da norma impugnada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, §1o; CE/MT, arts. 129, X, e 195, parágrafo único; Lei no 9.868/1999, art. 9o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4288, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 29.06.2020; TJMT, ADI 1012341-58.2023.811.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Órgão Especial, j. 22.02.2024; TJMT, ADI 1020724-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.11.2023; TJMT, ADI 1013631-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30.11.2023; TJMT, ADI 1000504-69.2024.8.11.0000, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS PRIVADAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO – ABCON, entidade de classe de âmbito nacional, com atuação comprovada no Estado de Mato Grosso, em face da Lei Ordinária n.o 1.065/2024, do Município de Jauru.

A norma impugnada dispõe sobre:
"indenização pelo fornecimento de água inservível aos munícipes pela concessionária de água e esgoto do Município de Jauru/MT", facultando o abatimento tarifário “em dobro proporcional ao consumo dos dias afetados”, bem como o ressarcimento de danos com base em mera comprovação por imagem ou vídeo.”

A requerente sustenta, em síntese: vício de iniciativa, por se tratar de projeto de lei de iniciativa parlamentar que disciplina serviço público concedido, cuja matéria seria de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo (violação aos arts. 9o e 190 da CE/MT); e que a interferência indevida na gestão do serviço público de abastecimento de água, com impacto direto sobre a política tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, violando o art. 129, X, da Constituição Estadual.

Alega que a criação de mecanismo indenizatório que prescinde de avaliação técnica, substituindo o controle regulatório e contratual por juízo subjetivo do usuário, com risco de comprometer a sustentabilidade do serviço.

Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da referida lei até julgamento final da presente ação.

Notificados os Requeridos, a Câmara Municipal de Jauru defendeu a legalidade da norma, enquanto que o Município manifestou-se favoravelmente a suspensão da eficácia da referida lei. (id’s 281223885 e 281682359)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade exige a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, nos termos do art. 9o, §1o da Lei no 9.868/99, aplicável por simetria.

I – FUMUS BONI IURIS

A inconstitucionalidade formal caracteriza-se pela existência de vício no processo de elaboração legislativa, ou seja, na formação da norma jurídica, quando não são obedecidas as exigências constitucionais pertinentes à produção válida da lei.

Nesse contexto, é pertinente mencionar o ensinamento do Ministro Luís Roberto Barroso:

"A primeira possibilidade a se considerar, quanto ao vício de forma, é a denominada inconstitucionalidade orgânica, que se traduz na inobservância da regra de competência para a edição do ato. Se, por exemplo, a Assembleia Legislativa de um Estado da Federação editar uma lei em matéria penal ou em matéria de direito civil, incorrerá em inconstitucionalidade por violação da competência da União na matéria. (...)

O processo ou procedimento legislativo completo compreende iniciativa, deliberação, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. O vício mais comum é o que ocorre no tocante à iniciativa das leis. Pela Constituição, existem diversos casos de iniciativa privativa de alguns órgãos ou agentes públicos, como o Presidente da República (art. 61, § 1o), o Supremo Tribunal Federal (art. 93) ou o Chefe do Ministério Público (art. 128, § 5o). Isso significa que somente o titular da competência reservada poderá deflagrar o processo legislativo naquela matéria. Assim, se um parlamentar apresentar projeto de lei criando cargo público, modificando o estatuto da magistratura ou criando atribuições para o Ministério Público, ocorrerá inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa."

Ainda sobre o tema, cabe ressaltar que os atos típicos da administração pública — como o gerenciamento de servidores, a celebração de contratos administrativos e a normatização dos serviços públicos, inclusive os delegados a terceiros por concessão — estão compreendidos dentro do campo de atribuições exclusivas do Chefe do Poder Executivo, conforme estabelece o § 1o do artigo 61 da Constituição Federal de 1988.

De modo semelhante ao que dispõe a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 195, parágrafo único, estabelece que determinadas matérias são de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal para a deflagração do processo legislativo. Entre elas, incluem-se temas relacionados ao orçamento público, ao regime jurídico dos servidores e à estruturação e funcionamento dos órgãos da administração (incisos I, II e III).

Na hipótese sob apreciação, observa-se que a proposição legislativa municipal interferiu diretamente na disciplina do serviço de abastecimento de água, que se encontra concedido à iniciativa privada. A norma editada repercutiu não apenas na forma de execução do serviço, mas também na sustentabilidade econômico-financeira do contrato, especialmente porque impôs descontos em dobro, indenizações,

o que, por consequência escapa à regulação técnica do serviço público.

Dessa maneira, a situação revela hipótese de inconstitucionalidade formal de natureza subjetiva, que se configura quando a proposição normativa tem origem em agente político que não detém a competência legal para tanto.

A plausibilidade jurídica da pretensão encontra sólido amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal e de Cortes Superiores, que reconhecem a iniciativa reservada ao Executivo Municipal para legislar sobre a organização e prestação dos serviços públicos locais – especialmente os submetidos a concessão –, incluindo a disciplina tarifária e os mecanismos de ressarcimento decorrentes de falhas na prestação do serviço.

A propósito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS . INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO . PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Estadual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art . 2o). 2. Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado por parlamentar, quando a Constituição Federal (art . 61, § 1o, II, c e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tratem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos. 3. Ação Direta julgada procedente.

(STF - ADI: 4288 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020)

Também nesse sentido é o posicionamento desta Corte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS 3.027/2020 E 3.350/2023 – REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SORRISO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – MOTIVO CESSADO – COMPROVAÇÃO PERANTE A CONCESSIONÁRIA POR E-MAIL OU APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS – RELIGAÇÃO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – RESTABELECIMENTO AFETO APENAS À EMPRESA – MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA CONTRATAÇÃO ORGINÁRIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E INTERFERÊNCIA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – ARTS. 9o, 131, IV E V, E 190, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – AÇÃO PROCEDENTE.

São inconstitucionais, por violação aos artigos 9o, 131, IV e V, e 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, as Leis 3.027/2020 e 3.350/2023, do Município de Sorriso, que autorizam que o próprio consumidor reative o fornecimento de água retirando o lacre e/ou religando o equipamento, depois de encaminhar comprovação e comunicação da cessação dos motivos da anterior interrupção.” (TJMT – ADI 1012341—58.2023.811.0000 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Órgão Especial – julgado em 22/02/2024)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI N. 11.372/2021 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – DISPONIBILIZA MONITORES EM ÔNIBUS MUNICIPAIS ESCOLARES – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - NATUREZA AUTORIZATIVA QUE NÃO DESABONA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO PROCEDENTE. A lei questionada, que institui a presença de monitores de ônibus escolares municipais, em tese, viola o princípio da separação de poderes, além de ofender o princípio da legalidade orçamentária. A natureza de lei autorizativa não desabona a conclusão de sua inconstitucionalidade.

(TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1020724-59.2022.8 .11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/12/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 3.072/2023 DO MUNICÍPIO DE JUARA – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ATLETAS QUE PARTICIPAREM DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE JUARA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO DA CE/MT – AUMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 165, INCS . I, II E V, DA CE/MT – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DA NORMA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva . 2. Se a norma que implica aumento das despesas públicas municipais não vem acompanhada da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, também deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade material. (TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1013631-11.2023 .8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/12/2023)

Com efeito, a jurisprudência do Órgão Especial do TJMT tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade de leis municipais que interferem na prestação de serviços públicos concedidos, por vício de iniciativa e invasão da seara administrativa e contratual do Poder Executivo (v.g., ADI 1000504-69.2024.8.11.0000, j. 28/05/2024).

Neste sentido, a Lei n.o 1.065/2024 tem por origem projeto apresentado por vereadora e aprovado em regime de urgência, alterando substancialmente os efeitos jurídicos e financeiros do contrato de concessão de serviços públicos firmado entre o Município e a concessionária Águas de Jauru S.A., com base no edital de concorrência e nos parâmetros do marco legal do saneamento (Leis Federais no 8.987/95 e no 11.445/07).

Há, ainda, violação ao art. 129, X, da Constituição Estadual, pois a norma impugnada compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, ao instituir sistemática de abatimento tarifário e indenizações que não estão previstas contratualmente, tampouco amparadas em critérios técnicos.

O reembolso “em dobro” da fatura mensal, sem prova pericial, mediante simples comprovação subjetiva (vídeo ou imagem), abre espaço para abusos e compromete a continuidade e qualidade do serviço público essencial.

II – PERICULUM IN MORA

O risco de dano irreparável é evidente.

A vigência da norma pode: gerar multiplicação de requerimentos administrativos e judiciais, com base em critérios subjetivos; afetar as receitas operacionais da concessionária, comprometendo sua capacidade de manutenção e investimento; além de romper o equilíbrio contratual firmado por meio de regular processo licitatório, com impactos sobre todo o sistema de prestação de serviços de saneamento básico no Município.

Há, portanto, ameaça concreta à segurança jurídica, à continuidade dos serviços públicos e ao interesse coletivo.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR,

para suspender os efeitos da Lei Ordinária n.o 1.065/2024 do Município de Jauru,

até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Citem-se os requeridos, nos termos do art. 6o da Lei no 9.868/99.

Oficie-se, com urgência, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Jauru, para ciência e cumprimento.

Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025